Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO VERBAL PARA DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não se pode reconhecer àquele que realizou construção sem o licenciamento exigido pelos artigos 21, 22, 50 e 52 do Código de Edificações do Distrito Federal o direito subjetivo de impedir que a Administração Pública exerça o poder de polícia de que é investida.
II. O poder de polícia, sobretudo no campo edilício, é um imperativo legal que não pode ser inibido judicialmente, de maneira a bloquear atos de fiscalização e a aplicação das sanções cabíveis, a teor do que prescrevem os artigos 13 e 166 do Código de Edificações do Distrito Federal.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.